Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-75.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701913-75.2017.8.07.0012 RECORRENTES: FRANCIMAR VILARINDO DE OLIVEIRA, LEILANE WALDETE SILVA SOUSA RECORRIDA: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO DO PRODUTO. AUTOMÓVEL. FALHA NO SISTEMA DE AIRBAG. INOCORRÊNCIA. PROVA DA INEXISTÊNCIA DO DEFEITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. 1. Apelação interposta da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais. 3. Tratando-se de relação de consumo, e nas hipóteses de fato do produto, como na demanda em exame, aplica-se o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual eventual responsabilidade do fabricante prescinde da comprovação de que teria agido com culpa, e somente será elidida quando ele provar que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. No caso dos autos, o perito foi categórico ao afirmar que mesmo a colisão tendo ocorrido na parte frontal do veículo, esta se deu na área inferior e não houve parada súbita do automóvel, mas gradativa, não se verificando, portanto, as condições necessárias para acionamento do sistema de airbag. 5. O fato de a ré ter realizado recall não autoriza a conclusão de que o defeito existe, notadamente porque a mencionada chamada dos consumidores, embora referente ao sistema de airbag, não se deu para correção do sistema de acionamento – problema relatado pelos apelantes. 6. Comprovada a inexistência do defeito, nos termos do § 3o do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, fica afastado o dever de indenizar. 7. Apelação dos autores conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 105, inciso VII, da Lei 9.503/97, 187 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a necessidade de se condenar a parte contrária à reparação por danos morais ante o defeito no sistema de airbag. Acrescentam a fragilidade de um laudo pericial feito sem acesso ao veículo e reforçam que o recall demonstra o defeito do equipamento. Por fim, conquanto tenham os recorrentes fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmam expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à ausência de hierarquia entre as provas, sendo, assim, legítimo supor que pretendiam embasar seus inconformismos também na alínea “c” do autorizador. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 105, inciso VII, da Lei 9.503/97, 187 e 927, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se verifica da explicação acima, o airbag não foi acionado não porque continha defeito, mas porque a colisão, embora tenha deformado parte do veículo, não se verificou nas condições específicas necessárias para que o sistema entrasse em ação. Sendo assim, o fato de ter sido declarada a perda total do veículo não evidencia a falha no sistema de segurança” (id. 21901558 - Pág. 6). “[...] o fato de a ré ter realizado recall não autoriza a conclusão de que o defeito existe, notadamente porque a mencionada chamada dos consumidores, embora referente ao sistema de airbag, não se deu para correção do sistema de acionamento – problema relatado pelos apelantes – mas para substituição do gerador de gases, por possíveis danos em caso de acionamento (Num. 7214020). Importante ressaltar, ademais, que os apelantes-autores discorrem sobre o valor probante da perícia, mas não lograram infirmar a higidez do trabalho realizado pelo profissional, o qual, reitera-se, baseou-se nos fatos narrados pelos autores, nas imagens do veículo e nos documentos técnicos pertinentes, não havendo razões para desconsiderar a conclusão exarada pelo perito. Dessa forma, comprovada a inexistência do defeito, nos termos do § 3o do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, fica afastado o dever de indenizar, devendo, por isso, ser mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais” (id. 21901558 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao suposto dissenso pretoriano, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que não merece trânsito o apelo especial, pois não cuidaram os recorrentes de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016